Tribunal: TJMT
Processo: 1039727-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039727-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE BOSCO ANICETO PEREIRA - CPF: 240.525.401-82 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
CONTA VINCULADA AO PASEP
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.150 E 1.300 DO STJ
-
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão saneadora proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais relativa a conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição quinquenal e definiu a distribuição do ônus da prova com base nos Temas 1.150 e 1.300 do STJ. O embargante sustenta omissão quanto à natureza revisional da demanda,
ao marco inicial da prescrição e à aplicação da tese sobre distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.150/STJ sem examinar a alegada natureza revisional da demanda; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise do termo inicial da prescrição decenal, à luz da teoria da
actio
nata; e (
iii
) determinar se o acórdão deixou de examinar a natureza dos lançamentos questionados antes de aplicar a distribuição do ônus da prova fixada no Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

4 -
O acórdão enfrentou expressamente a alegação de natureza revisional da demanda e concluiu que a causa de pedir envolve falha na prestação do serviço bancário, com possíveis saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, hipótese que se enquadra na Tese I do Tema 1.150/STJ.

5 -
A análise do termo inicial do prazo prescricional exige apuração fática acerca da data em que o titular teve
ciência dos desfalques, razão pela qual o acórdão manteve a decisão que postergou essa definição para a fase instrutória, em conformidade com a Tese III do Tema 1.150/STJ.

6 -
A aplicação do Tema 1.300/STJ limitou-se à fixação da regra jurídica de distribuição do ônus da prova, sendo a verificação específica dos lançamentos e modalidades de saque matéria a ser examinada pelo juízo de origem durante a instrução processual.

7 -
A alegada omissão revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reforma da decisão.

8 -
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 -
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 -
Demandas relativas a desfalques, saques indevidos ou falha na gestão de conta vinculada ao PASEP
enquadram-se na hipótese de responsabilidade do banco prevista no Tema 1.150/STJ.

3 -
A definição do termo inicial da prescrição decenal em ações relativas a desfalques em conta PASEP depende da comprovação da ciência do titular, devendo ser analisada após dilação probatória.

4 -
A fixação da regra de distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1.300/STJ pode ocorrer em decisão saneadora, cabendo a análise dos lançamentos específicos ao juízo da causa durante a instrução.

5 -
Recurso desprovido. Mantida a higidez d
o acordão ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão saneadora de primeiro grau que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais relativa a conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição quinquenal e distribuiu o ônus da prova com base nos Temas 1.150 e 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões
(id.
349590860
)
, o banco embargante sustenta, que o acórdão incorreu em omissão, pois: a) Deixou de analisar a alegação de que a demanda possui natureza revisional de índices, o que afastaria a aplicação do Tema 1.150/STJ, que trata de falha na prestação de serviço e desfalques. b) Não enfrentou o argumento de que a análise do termo inicial da prescrição decenal deveria considerar a possibilidade de ciência inequívoca do prejuízo em momento anterior, com base na teoria da
actio
nata. c) Não examinou a natureza específica
dos lançamentos questionados antes de aplicar a tese de distribuição do ônus da prova firmada no Tema 1.300/STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente efeito infringente para reformar o julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e teses mencionados.

Não foram apresentadas contrarrazões.
(id.
352298387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

O embargante alega que o acórdão foi omisso.

Contudo, da análise do julgado e das razões recursais, constata-se que a pretensão do banco não é suprir um vício, mas sim obter a reforma da decisão por mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

O embargante afirma que o acórdão aplicou o Tema 1.150/STJ de forma automática, sem considerar que a causa teria natureza meramente revisional.

A alegação não procede.

O acórdão foi explícito ao diferenciar a causa de pedir dos autos (falha na prestação do serviço, saques indevidos e má gestão) da mera discussão sobre critérios de remuneração fixados pela União.

Constou expressamente no voto condutor que a situação dos autos "se amolda perfeitamente à hipótese da
Tese I do Tema 1150/STJ", que trata exatamente da responsabilidade do banco por "eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques".

O que o embargante chama de omissão é, na verdade, a rejeição de sua tese.

O acórdão enfrentou o argumento e concluiu que a causa de pedir se enquadra no precedente vinculante, não havendo vício a ser sanado.

Ainda
, o
ban
co
embargante
alega
omissão quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional.

Novamente, sem razão.

O acórdão embargado confirmou a decisão de primeiro grau que, de forma prudente e acertada, postergou a análise do marco inicial da prescrição para a fase de instrução e sentença.
,

Isso porque, conforme a Tese III do mesmo Tema 1.150/STJ, o prazo se inicia "no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques".

A definição dessa data é uma questão de fato, que exige dilação probatória, sendo inviável sua fixação em sede de decisão interlocutória ou no agravo de instrumento correspondente. O acórdão não foi omisso; ele simplesmente manteve o correto procedimento processual, aplicando a
regra de direito (prescrição decenal) e postergando a análise do fato (data da ciência) para o momento oportuno.

Da mesma forma
, o embargante aponta omissão na aplicação do Tema 1.300/STJ.

O raciocínio aqui é idêntico ao do tópico anterior.

O acórdão estabeleceu a tese jurídica aplicável, confirmando a distribuição do ônus da prova conforme a modalidade de saque, exatamente como fixado pelo STJ.

A análise pormenorizada de cada lançamento para aplicar essa regra é matéria de mérito a ser realizada pelo juiz da causa durante a instrução processual.

Não cabia a esta instância recursal, em sede de agravo de instrumento, realizar tal verificação.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

BANCO DO BRASIL SA, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026